Tribunal: TJSP
Processo: 2035646-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2035646-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante ASIA SHIPPING
TRANSPORTE INTERNACIONAIS LTDA., são agravados LUIZ BONACIN NETTO,
ALESSANDRA BONACIN BUTTCHEWITS, PRISCILA BONACIN, GABRIELA
BONETO RODRIGUES e MANUELA BONETO RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035646-42.2020.8.26.0000 -Voto no 33.504 - m
2
Voto no 33.504
Processo no: 2035646-42.2020.8.26.0000
Classe Assunto: Agravo de Instrumento - Transporte de Coisas
Agravante: Asia Shipping Transporte Internacionais Ltda.
Agravado: Luiz Bonacin Netto e outros
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Bens
particulares dos sócios. Apenas com o incidente poderá ser
desconsiderada a personalidade jurídica da sociedade para atingir
o patrimônio particular dos sócios. R. decisão mantida. Recurso
não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face do teor das r. decisões de fls.
372/373 e 374 dos autos principais, que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido
de ingresso dos sócios no polo passivo, sem que haja a instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica.
A parte exequente, ora agravante, recorre, alegando, em síntese, que foi constada a
dissolução irregular da empresa devedora; que, nos termos dos artigos 1.023, 1.024 e 1.110
do Código Civil, cabem aos sócios que desconstituíram a empresa responderem
diretamente pelas dívidas remanescentes da sociedade; que, através de manobra dos sócios
de dissolver as companhias, visou a ocultação do patrimônio da ré originária; e, que o
encerramento da empresa é prematura e fraudulento.
Parte agravada não citada.
Recurso regularmente processado.
Do essencial, é o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o da r.
sentença, ora recorrida.
O artigo 1.052 do Código Civil dispõe que, na sociedade limitada, a
responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem
solidariamente pela integralização do capital social.
O artigo 50 do Código Civil dispõe que em caso de abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a
requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035646-42.2020.8.26.0000 -Voto no 33.504 - m
3
desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam
estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica
beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.
O artigo 133 do Código de Processo Civil dispõe que o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do
Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo.
Nesse contexto, com o devido respeito, somente com a instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica e o seu acolhimento poderá atingir o patrimônio
particular dos sócios, em face de dívidas da sociedade.
Por seu turno, as alegações da parte exequente, no tocante ao encerramento
fraudulento da sociedade, sua inatividade, e a manobras para ocultação de patrimônio
deverão ser arguidas e averiguadas no próprio incidente de desconsideração, inclusive para
efeitos de incidência dos 1.023 e 1.024 do Código Civil.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, nega-se provimento ao presente
recurso.
Roberto Mac Cracken
Relator